Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600426-55.2020.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS.
GASTOS ELEITORAIS. COMBUSTÍVEIS.
NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA. PROVA. TRÂNSITO PELA
CONTA. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.
LIMITE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
P R Ó P R I O S . E X T R A P O L A Ç Ã O .
IRREGULARIDADE. MULTA. GRADAÇÃO.
POSSIBILIDADE. DESAPROVAÇÃO
MANTIDA. REDUÇÃO DA MULTA.

1. Configura omissão de despesas a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais com combustíveis cuja
apuração somente foi possível em razão da
circularização com a base de dados da
Fazenda Pública Estadual.
Num. 43064374 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2022 16:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082516485382800000042035300
Número do documento: 22082516485382800000042035300

2. Detectadas notas fiscais emitidas contra
o CNPJ da campanha, mediante
circularização, a ausência de registro nos
extratos bancários ou de outros elementos
pelos quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada. In casu, deve ser
determinado o recolhimento dos valores
correspondentes a tal irregularidade ao
Tesouro Nacional.

3. A utilização de recursos financeiros
próprios submete-se ao limite de 10% do
limite de gastos estabelecido para o cargo,
nos termos dos arts. 23, § 2º-A, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 27, § 1º, Res. TSE nº
23.607/19.

4. A multa pela violação do limite de
autofinanciamento, prevista no art. 27, § 4º
da Res. TSE nº 23.607/2019, admite
gradação, podendo ser reduzida a
depender das circunstâncias do caso
concreto.

5. Falhas que, no conjunto, correspondem a
54,65 % dos gastos financeiros e a R$
1.475,65, inviabilizando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade face ao valor absoluto e
proporcional envolvido.

6. Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente provido. Contas reprovadas
com redução da multa pelo excesso do
limite de utilização de recursos próprios.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/08/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43064374 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2022 16:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?

Inteiro teor:
25/08/2022
Número: 0600426-55.2020.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/05/2022
Processo referência: 0600426-55.2020.6.16.0115
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600426-
55.2020.6.16.0115 que julgou desaprovadas as contas prestadas pela candidata Maria Marli Back da
Silva do município de Dois Vizinhos, referente às Eleições Municipais de 2020, com base nos
artigos 30, III da Lei 9.504/1997 e 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que as
falhas mencionadas comprometeram a sua regularidade, nos termos da fundamentação e
condenou a prestadora a restituir o valor de R$ 706,42 em favor do Tesouro Nacional, o que deverá
ser realizado no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado, na forma do § 2º do artigo 32 da
Resolução TSE 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. Ressalta-se que incidirá atualização
monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, sobre o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, conforme dispõe o § 3º do artigo 32 da resolução já citada.
Condenou ainda ao pagamento da multa no valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o
limite estabelecido, ou seja, R$ 769,23, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis
contados da intimação da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990, devendo o comprovante ser juntado ao presente processo no prazo
estabelecido, conforme preceitua o artigo 27, § 4º da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais apresentadas pela candidata Maria Marli Back da Silva do município de Dois
Vizinhos, do Partido dos Trabalhadores - PT, referente às Eleições Municipais de 2020, julgadas
desaprovadas em razão dos valores gastos e não transitados pela conta bancária (R$ 706,42),
representando 26,16% do total dos recursos arrecadados, somado a extrapolação de limite de
gastos (R$ 769,23) impossibilitam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e justificam a desaprovação das contas, com a consequente determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores considerados de origem não identificada, bem como
do pagamento da multa por utilização de valores, de recursos próprios, acima do permitido pela
legislação, nos termos do artigos art. 32 e 27§ 4º da Resolução do TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 MARIA MARLI BACK DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARIA MARLI BACK DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43064
374
25/08/2022 16:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.017

RECURSO ELEITORAL 0600426-55.2020.6.16.0115 – Dois Vizinhos – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA MARLI BACK DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
RECORRENTE: MARIA MARLI BACK DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS.
GASTOS ELEITORAIS. COMBUSTÍVEIS.
NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA. PROVA. TRÂNSITO PELA
CONTA. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.
LIMITE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
P R Ó P R I O S . E X T R A P O L A Ç Ã O .
IRREGULARIDADE. MULTA. GRADAÇÃO.
POSSIBILIDADE. DESAPROVAÇÃO
MANTIDA. REDUÇÃO DA MULTA.

1. Configura omissão de despesas a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais com combustíveis cuja
apuração somente foi possível em razão da
circularização com a base de dados da
Fazenda Pública Estadual.
Num. 43064374 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2022 16:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082516485382800000042035300
Número do documento: 22082516485382800000042035300

2. Detectadas notas fiscais emitidas contra
o CNPJ da campanha, mediante
circularização, a ausência de registro nos
extratos bancários ou de outros elementos
pelos quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada. In casu, deve ser
determinado o recolhimento dos valores
correspondentes a tal irregularidade ao
Tesouro Nacional.

3. A utilização de recursos financeiros
próprios submete-se ao limite de 10% do
limite de gastos estabelecido para o cargo,
nos termos dos arts. 23, § 2º-A, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 27, § 1º, Res. TSE nº
23.607/19.

4. A multa pela violação do limite de
autofinanciamento, prevista no art. 27, § 4º
da Res. TSE nº 23.607/2019, admite
gradação, podendo ser reduzida a
depender das circunstâncias do caso
concreto.

5. Falhas que, no conjunto, correspondem a
54,65 % dos gastos financeiros e a R$
1.475,65, inviabilizando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade face ao valor absoluto e
proporcional envolvido.

6. Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente provido. Contas reprovadas
com redução da multa pelo excesso do
limite de utilização de recursos próprios.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/08/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43064374 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2022 16:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082516485382800000042035300
Número do documento: 22082516485382800000042035300

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Maria Marli
Back da Silva nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42967427), ao fundamento de
omissão de despesas e extrapolação do limite de autofinanciamento.

Embargos de declaração foram opostos e rejeitados (id. 42967433).

Inconformada, a prestadora recorreu (id. 42967446), aduzindo, em síntese, que: i)
não houve omissão de despesas, uma vez que as notas fiscais a que se referem foram emitidas
sem sua autorização e conhecimento; ii) procurou regularizar a situação e solicitou o
cancelamento das notas junto ao fornecedor, não obtendo resposta; iii) não houve omissão de
despesas, mas sim atos de terceiros pelos quais não pode ser responsabilizada; iv) a
irregularidade atinge valor insignificante que atrai a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Requer que as contas sejam aprovadas, mesmo que com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 42984551).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

A decisão dos embargos declaratórios foi publicada no DJE em 23/05/2022 (id.
4267443), e as razões foram protocoladas em 25/05/2022 (id. 42967446), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face a omissão de despesas e extrapolação do imite de
autofinanciamento.

Segundo a sentença:

( . . . ) a p a r t e a l e g o u , e m s í n t e s e , q u e a s n o t a s f i s c a i s d e n º s
592031/592028/592037/592082/208902 estão abarcadas pela nota fiscal nº 3232 e desconhece
as despesas contidas nas notas fiscais nºs 592032/592034/592043, tendo solicitado o
cancelamento de referidas notas fiscais.
Alegou, ainda, que após a intimação do parecer técnico conclusivo solicitou novamente o
cancelamento, mas sem resposta do fornecedor, bem como que “é comum que diversos atos
Num. 43064374 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2022 16:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082516485382800000042035300
Número do documento: 22082516485382800000042035300

não sejam praticados pela próprio candidata e que nem mesmo cheguem ao seu
conhecimento”.
Quanto as notas fiscais de nºs . 592031/592028/592037/592082/208902 não há qualquer
irregularidade.
Agora, quanto as demais, ou seja, notas fiscais de nº 592032/592034/592043 não há qualquer
sustentação na alegação da defesa.
Ora, aqui está-se falando de combustíveis. Não há como abastecer o veículo sem saber de
onde provém o pagamento. Ademais, por diversas vezes justificou que solicitou o cancelamento
das referidas notas fiscais, porém sem qualquer prova trazida aos autos.
Assim, não assiste razão a alegação da defesa visto que há a emissão de três notas fiscais
acima descritas em nome da candidata, no valor total de R$ 705,97 (setecentos e cinco reais e
noventa e sete centavos). Somente o pedido de cancelamento das notas fiscais não é suficiente
para provar que não tinha conhecimento e não adquiriu os produtos oriundos das descrições
nas referidas notas.
Não bastasse tal irregularidade, verifica-se que houve um gasto declarado nas presentes contas
de R$ 700,45 em combustíveis. Tal despesa, no valor de R$ 700,00, foi arcada com dinheiro do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, proveniente de doação do partido político.
Portanto, há um valor de R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) que não se encontra declarado
nas presentes contas, mas tido como despesa.
A movimentação de recursos por conta bancária (artigo 21°, parágrafo 1°, da Resolução
23607/2019-TSE) é requisito essencial para a correta formalização dos trânsitos financeiros,
para conferir transparência e possibilitar o controle da Justiça Eleitoral, principalmente no que
tange à origem dos recursos. A sua inobservância caracteriza-se como irregularidade grave que
resulta na desaprovação das contas.
Ademais, não há que se falar no caso na aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, pois o pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária foi no valor
de R$ 706,42 (setecentos e seis reais e quarenta e dois centavos) representando 26,16% do
total dos recursos arrecadados.
(...)
Por fim, não tendo sido possível aferir a real origem do recurso que não transitou por meio da
conta, deve ser reconhecido como de origem não identificada, impondo-se o recolhimento ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, da Resolução TSE nº 23607/2019.
(...) as irregularidades antes referidas, ou seja, os valores gastos e não transitados pela conta
bancária (R$ 706,42) somado a extrapolação de limite de gastos (R$ 769,23) impossibilitam a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e justificam a desaprovação
das contas, com a consequente determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores
considerados de origem não identificada, bem como do pagamento da multa por utilização de
valores, de recursos próprios, acima do permitido pela legislação, nos termos do artigos art. 32 e
27§ 4º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
PELO EXPOSTO, a) JULGO DESAPROVADAS as contas prestadas pela candidata MARIA
MARLI BACK DA SILVA do município de Dois Vizinhos, referente às Eleições Municipais de
2020, com base nos artigos 30, III da Lei 9.504/1997 e 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, uma vez que as falhas mencionadas comprometeram a sua regularidade, nos
termos da fundamentação; b) CONDENO a prestadora a restituir o valor de R$ 706,42
(setecentos e seis reais e quarenta e dois centavos) em favor do Tesouro Nacional, o que
deverá ser realizado no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, na forma do § 2º do
artigo 32 da Resolução TSE 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
Ressalta-se que incidirá atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa
Num. 43064374 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2022 16:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082516485382800000042035300
Número do documento: 22082516485382800000042035300

aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, conforme dispõe o §
3º do artigo 32 da resolução já citada. c) CONDENO, também, ao pagamento da multa no valor
equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 769,23
(setecentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), a qual deverá ser recolhida no
prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão judicial, sob pena de
responsabilidade nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, devendo o
comprovante ser juntado ao presente processo no prazo estabelecido, conforme preceitua o
artigo 27, § 4º da Resolução TSE 23.607/2019).
Nesse caso concreto, o candidato arrecadou, de recursos próprios, R$ 769,23 (setecentos e
sessenta e nove reais e vinte e três centavos) além do permitido pela legislação.
É certo que se esta fosse a única irregularidade apontada na presente prestação de contas não
seria caso de desaprovação, mas somente do pagamento da multa, porém, tem outros fatos
apontados que na soma traduz-se à desaprovação das contas.
Ainda, o § 4º do mesmo artigo acima dispõe que “§ 4º A doação acima dos limites fixados neste
artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia
em excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos
do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).”
Portanto, no presente caso, considerando o quantum ultrapassado, impõe ao Juízo a aplicação
da multa no importe de 100% (cem por cento) do valor extrapolado, ou seja, R$ 769,23
(setecentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos).
(...)

Passa-se, portanto, à análise individualizada das irregularidades detectadas.

a) Omissão de despesas decorrente da identificação de notas fiscais não
declaradas na prestação de contas

No caso, a análise técnica identificou divergência entre as despesas constantes da
prestação de contas apresentada e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais. Constatou-se a emissão de notas fiscais (NF's 592032, 592034 e 592043) pelo
fornecedor Auto Posto Sul, no valor total de R$ 705,97, sem o correspondente registro na
prestação de contas em exame.

Devidamente intimada acerca do relatório preliminar (id. 42967396), a candidata
limitou-se a alegar que desconhece as despesas e que solicitou o cancelamento das notas
fiscais. Em sede recursal, repetiu o argumento, frisando que as notas foram emitidas sem sua
autorização e prévio conhecimento, inexistindo omissão na prestação de contas, mas sim atos de
terceiros pelos quais não pode ser responsabilizada.

Sustenta, por fim, que a inexistência de má-fé e o ínfimo valor da suposta
irregularidade autorizam a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com o
fim de que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas.

Pois bem.

A Resolução 23.607/19 distingue dois tipos de gastos com combustíveis: os que
possuem e os que não possuem natureza eleitoral. O segundo, inserto no art. 35, § 6º, não está
sujeito à prestação de contas e nem pode ser pago com recursos da campanha; já o primeiro
está enunciado no § 11 do mesmo dispositivo:
Num. 43064374 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2022 16:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082516485382800000042035300
Número do documento: 22082516485382800000042035300

Art. 35 (...)
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal da
candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato na
campanha;
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita,
na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

Na segunda hipótese, os valores despendidos com combustível devem ser
regularmente registrados na prestação de contas e comprovados, preferencialmente, por meio de
documento fiscal idôneo, conforme enuncia o art. 60 do mesmo diploma, sendo que a omissão de
tais dados caracteriza irregularidade que pode, a depender das circunstâncias do caso concreto,
levar à desaprovação das contas e, em caso de não comprovação da origem dos recursos, à
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

No caso vertente, os gastos com combustíveis caracterizam-se como eleitorais, na
medida em que, pelas notas fiscais obtidas pelo setor técnico, constata-se que foram emitidas
contra o CNPJ do candidato e, ao que tudo indica, o combustível foi utilizado a serviço da
campanha, uma vez que a candidata declarou na petição de id. 42967409 que "por equívoco
quando do envio da Prestação de Contas Final, não constou cessão do veículo CHEVROLET
SONIC, placa IVE-6928, realizada pela candidata enquanto pessoa física".

Com efeito, em sentença o juízo a quo considerou sanada a omissão em relação ao
registro da cessão de tal veículo pois a declaração de bens da candidata registra a sua
propriedade (id. 42967410).

Nesse contexto, diante da natureza de gasto eleitoral, configura-se a omissão de
despesas pelo fato de a prestadora não haver efetuado o registro e a comprovação idônea em
sua prestação de contas de parte dos recursos despendidos com combustíveis, o que foi
levantado somente mediante cotejo com as informações constantes na base de dados da
fazenda estadual.

Não encontra guarida o argumento da recorrente no sentido de que "foi emitido por
um MTS Comércio Combustíveis Ltda) a Nota Fiscal nº 592032/592034/592043, sem autorização
da candidata, tampouco seu prévio conhecimento (...) e por óbvio, foi apontado como omissão
durante a análise das suas conta. Desse modo, omite-se a sentença ao ponderar que a
candidata não pode ser responsabilizada por ato de terceiro que sequer teve relação,
conhecimento e sua autorização!!!!! Visando a ter suas contas aprovadas pela Justiça Eleitoral, a
Num. 43064374 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2022 16:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082516485382800000042035300
Número do documento: 22082516485382800000042035300

candidata entrou em contato com a empresa buscando o cancelamento da nota, mas,
infelizmente, não teve resposta".

O que exsurge faticamente dos documentos e informações trazidas pelo setor
técnico é a presença de notas fiscais de gastos com combustíveis, emitidas contra o CNPJ da
campanha da recorrente e que não foram registradas nem comprovadas na presente prestação
de contas, tratando-se de omissão de despesas, uma vez que não há notícia de que tenham sido
canceladas.

Na mesma medida, não se encontram presentes elementos que permitam ao
fiscalizador apurar de onde partiram os recursos financeiros necessários ao pagamento do
combustível, mormente porque não houve trânsito das receitas correspondentes pela conta
bancária oficial de campanha.

Nessa senda, a hipótese também configura a utilização de recursos de origem não
identificada, nos termos do art. 23, VI, do mesmo diploma, e enseja a determinação de devolução
dos recursos ao Tesouro Nacional, conforme determinado em sentença.

Os gastos representados pelas notas fiscais omitidas na prestação de contas
somam R$ 705,97.

Além disso, segundo constou na sentença "houve um gasto declarado nas
presentes contas de R$ 700,45 em combustíveis. Tal despesa, no valor de R$ 700,00, foi arcada
com dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, proveniente de doação do
partido político. Portanto, há um valor de R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) que não se
encontra declarado nas presentes contas, mas tido como despesa."

Assim, foi determinado o recolhimento do valor de R$ 706,42, correspondente à
soma dos valores de R$ 705,97 + R$ 0,45.

A justificativa apresentada para a ocorrência da referida omissão não foi
acompanhada de qualquer elemento de prova além da própria alegação da recorrente, o que não
é suficiente para a comprovação de que a emissão das notas foi realizada por erro exclusivo do
fornecedor.

Note-se que o art. 59 da resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que "O cancelamento
de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser
considerado irregular", de sorte que, estando válida e vigente a nota fiscal, a mera argumentação
expendida pela candidata, desprovida de outros elementos que embasem sua argumentação,
não é apta a afastar a irregularidade apontada.

Nesse sentido, o valor total das notas fiscais e despesas omitidas deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma
vez que, identificada a realização de despesas não declaradas, presumem-se existentes receitas
não identificadas para saldá-las.

Em decorrência, é o caso de se manter a determinação de recolhimento da quantia
de R$ 706,42 (setecentos e seis reais e quarenta e dois centavos) ao Tesouro Nacional.

b) Uso de recursos próprios acima do limite legal

Em sentença foi apontada a extrapolação do limite de recursos próprios
empregados na campanha em valor de R$ 769,23.
Num. 43064374 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2022 16:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082516485382800000042035300
Número do documento: 22082516485382800000042035300

Em seu recurso a recorrente nada argumenta quanto a esse ponto, mas em
resposta ao apontamento do setor técnico alegou, em síntese, que "conforme a Resolução TSE
nº 23.607/2019, o valor doado pelo próprio candidato não pode ultrapassar 10% do limite de
gastos para o cargo disputado. No apontamento, o valor total da doação feita pelo próprio
candidato equivale à R$ 2.000,00, dentro dos 10% permitido ao cargo, portanto, inexiste
irregularidade". Alegou, ainda, que a declaração de imposto de renda da candidata comprova
suas condições para realizar a doação em questão.

Inicialmente verifica-se que a irregularidade em questão e a imposição de multa
nada tem a ver com eventual doação de recursos próprios além do limite de 10% dos
rendimentos brutos da candidata, auferidos no ano anterior ao das eleições, de modo que as
alegações do recorrente neste tocante são indiferentes para o deslinde do processo.

Com efeito, a irregularidade de que ora se trata é a violação ao previsto no art. 27, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece o limite de utilização de recursos próprios
correspondente a 10% do limite de gastos para o cargo no município em que concorrer. Para as
eleições de 2020, foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral o limite de gastos de R$
12.307,75 nas campanhas para o cargo de vereador no município de Dois Vizinhos - PR.
Consequentemente, para os fins do disposto no art. 23, §§1º e 2º-A, da Lei nº 9.504/97, e art. 27,
§ 1º Res. TSE nº 23.607/19, o limite de 10% para utilização de recursos próprios corresponde ao
valor de R$ 1.230,78.

No relatório de diligências de id. 42967391 foi identificada a extrapolação do referido
limite gastos em R$ 769,23, eis que o total de recursos próprios despendidos e registrados na
prestação de contas remontava a R$ 2.000,00.

O Tribunal Superior Eleitoral, ao regulamentar o art. 23 da Lei das Eleições, editou a
Resolução nº 23.607/19, que prevê:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a
interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos próprios previstos
no artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017.
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 7º).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no
valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). [não destacado no original]

Ao interpretar tal dispositivo, este Tribunal estabeleceu o seguinte precedente,
aplicável ao caso ora em análise:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
Num. 43064374 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2022 16:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082516485382800000042035300
Número do documento: 22082516485382800000042035300

EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE USO DE RECURSOS PRÓPRIOS. LEI DAS ELEIÇÕES,
ART. 23, § 2º–A. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 23, § 2º–A da Lei 9.504/1997, o candidato só pode usar recursos próprios
– autofinanciamento – em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites
previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
2. O art. 23, § 4º da Res.–TSE 23.607/2019 estabelece que a doação acima dos limites sujeita o
infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso,
sem prejuízo de responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da LC nº
64/1990 (art. 23, § 3º da LE).
3. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR. REl nº 060073381, Acórdão, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicado no DJE em
11/02/2022]

No caso em discussão, considerando que o total de recursos financeiros próprios
aplicados corresponde a R$ 2.000,00 e o limite de gastos aplicável à espécie era de R$1.230,78,
houve uma extrapolação no valor de R$ 769,23, equivalente a 38,46% além do limite.

Ainda, tal valor corresponde a 28,49% do total de recursos financeiros arrecadados,
mas trata-se de valor absoluto baixo, inferior ao montante de 1.000 UFIR estabelecido pela
jurisprudência como baliza para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Tal valor, ademais, dada a sua modicidade, isoladamente considerada, está longe
de configurar abuso de poder econômico tendente a influir no equilíbrio do pleito.

Por fim, a multa prevista no art. 23, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, admite
gradação. Não havendo outros elementos que confiram especial gravidade à conduta do
prestador de contas, tem-se que a redução da multa para 20% do valor do excesso é suficiente
para a manutenção de seu caráter pedagógico. Em consequência, é o caso de reforma da
sentença neste ponto, apenas para reduzir o valor da multa imposta para 20% do valor do
excesso apurado, qual seja R$ 153,85, a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

c) Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Alega a candidata que as omissões irregularidades foram esclarecidas e as
omissões sanadas, e que os equívocos na sua prestação de contas não impediu sua fiscalização
pela Justiça Eleitoral. Aduz, referindo-se à omissão de despesas, que o valor menor que R$
1.000,00 é insignificante e atrai a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sua argumentação não prospera.

A omissão de despesas não foi a única irregularidade a fundamentar a
desaprovação das contas, sendo considerada para esse resultado também a extrapolação do
limite de autofinanciamento. Assim, a análise da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade deve considerá-las conjuntamente.

Vejamos.

O total de recursos financeiros declarados foi de R$ 2.700,00, e somados os valores
das irregularidades (R$ 706,42 + R$ 769,23 = R$ 1.475,65) tem-se que estes representam
54,65% (cinquenta e quatro inteiros e sessenta e cinco décimos por cento) da movimentação
financeira. O valor total absoluto ou proporcional das irregularidades, portanto, não pode ser
Num. 43064374 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2022 16:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082516485382800000042035300
Número do documento: 22082516485382800000042035300

considerado diminuto, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral,
de modo que não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
o fim de aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS
SEM CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE GRAVE. PERCENTUAL
ELEVADO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a superação de irregularidades que representem
valor absoluto diminuto – até 1.000 (mil) Ufirs – ou percentual inexpressivo – até 10% do total da
arrecadação ou despesa.
2. O valor das irregularidades detectadas nas contas analisadas supera a quantia de 1.000 (mil)
Ufirs e corresponde a 43% do somatório das despesas de campanha, percentual que não se
afigura proporcionalmente irrelevante e, por isso, ostenta gravidade capaz de macular a análise
da regularidade das contas, descortinando–se possível a aprovação das contas com ressalvas.
3. Os argumentos expostos pelo agravante não são suficientes para afastar a conclusão da
decisão agravada.
4. Agravo a que se nega provimento.
[TSE. RESPE nº 060315749, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 15.10.2020, DJe de
23.10.2020]

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de R$ 706,42
(setecentos e seis reais e quarenta e dois centavos) ao Tesouro Nacional, reduzir o valor da
multa aplicada em razão do excesso do limite de autofinanciamento para R$ 153,85 (cento e
cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), a ser recolhido também em favor do Tesouro
Nacional.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600426-55.2020.6.16.0115 - Dois Vizinhos - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MARIA
MARLI BACK DA SILVA VEREADOR, MARIA MARLI BACK DA SILVA - Advogados
dos RECORRENTES: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, DANIEL MEDEIROS
TEIXEIRA - PR94217-A, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281-A, MIRIAM
Num. 43064374 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2022 16:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082516485382800000042035300
Número do documento: 22082516485382800000042035300

CIPRIANI GOMES - PR16759-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS
VIZINHOS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.08.2022

Num. 43064374 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2022 16:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082516485382800000042035300
Número do documento: 22082516485382800000042035300